Tribunal: STF
Processo: ARE 1418584
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. TEMA RG Nº 81. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual foi mantida a sentença em que julgado procedente o pedido de restituição das diferenças salariais alusivas à aplicação inadequada do abate teto constitucional, cujos fundamentos seguem transcritos:



    “Conforme exceção autorizada pelo art. 37, § 12, da Constituição Federal, fora instituído teto remuneratório único no âmbito estadual, após a Emenda Constitucional Estadual n.º 011/2013 que atribuiu nova redação ao art. 26, inciso XI, da Constituição Estadual, senão vejamos: 



    Art. 1º. O art. 26, XI, da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art.26



    (...)



    XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Direta e Indireta, neste último caso observado o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, dos detentores de mandato eletivo, dos Procuradores Públicos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais; (NR)



    Desta feita, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um TETO ÚNICO PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais fixados em 90,25% (Noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    É dizer, ao se conceder aumento aos Ministros do Supremo, automaticamente haverá aumento para os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados.



    Sendo assim, diante da sobredita norma constitucional amparando o reajuste automático, despicienda é analisar eventual vício de inconstitucionalidade na decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência de nº 0006845-87.2014.2.00.0000.



    Nesse sentido, levando-se em consideração o aumento conferido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal por meio da Lei Federal n.º 13.091/2015 e Lei Federal n.º Lei nº 13.752/2018 , o que resultou, também, no reajuste mensal dos Desembargadores Estaduais, é de se concluir que o teto remuneratório, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, deveria ter passado para o valor mensal de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos) a partir de 01/01/2015, conforme disposto na Resolução nº 01/2015 do TJ/RN.



    Dos autos (ficha financeira colacionada ao Id.49804607), observo que no mês de janeiro/2015 o novo teto remuneratório fixado conforme acima não foi prontamente observado pela Administração Pública, de sorte que o pleito autoral deve ser julgado procedente e o valor indevidamente abatido das vantagens da autora no referido mês deve ser-lhe restituído.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na petição inicial, para condenar o Demandado a restituir ao autor, as diferenças salariais do mês de janeiro de 2015 relativas à aplicação inadequada do abate teto constitucional, devendo-se aplicar o limite de 90,25% do subsídio mensal de Desembargador do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a majoração dada pela Resolução n.º 01/2015 do TJ/RN, quantia que deve ser acrescida desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, de correção monetária calculada com base no IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei n.º 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte aponta violação aos arts. 18, 25, § 1º, 37, incs. X e XI, e 93, incs. V e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, não ser possível a concessão de reajuste a servidor sem previsão em lei específica. 



    3. Alega que o “acórdão estadual tenta justificar a constitucionalidade da Resolução do e. TJRN e da decisão do CNJ com o argumento de que este é competente para dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal da magistratura” e argumenta que “nada disso se encontra estabelecido pelo art. 103-B, § 4º, da CF, podendo se entender, apenas, que o CNJ tem competência para fiscalizar os órgãos do Judiciário que estejam pagando parcelas remuneratórias inconstitucionais e indevidas, mas, jamais, tendo função legislativa, de determinar os reajustes dos subsídios da magistratura nos estados-membros”.



    4. Acrescenta que “não pode ser desconsiderado o que determinam as Constituições estaduais acerca da necessidade da aprovação de lei específica sobre o reajuste dos subsídios dos magistrados estaduais” e argumenta que “alguns Tribunais de Justiça (por exemplo, o do Estado do Rio Grande do Norte) estão com problemas orçamentários e, pela repercussão local, não têm condições de promover o reajuste dos magistrados sem ultrapassar o limite prudencial das despesas com pessoal fixado pela lei de responsabilidade fiscal.” 



    5. Requer a reforma do acórdão recorrido, para “julgar improcedente a pretensão do recorrido” (e-doc. 13).



    6. O recurso foi inadmitido, na origem, com base nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 17).



    7. Interposto o presente agravo (e-doc. 19), foi apresentada contraminuta, na qual requerida a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Não bastasse, o Plenário desta Corte, no exame do Tema RG nº 81, firmou entendimento no sentido de que a controvérsia versada na espécie não possui repercussão geral. Eis a ementa do julgado paradigmático:



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”



    (RE nº 576.336-RG/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 07/05/2008, p. 06/06/2008).



    10. Ressalte-se que a condenação do ora recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos descontos do teto constitucional previsto no art. 37 da CRFB decorreu do exame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que atrai, ainda, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.418.850-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. teto remuneratório local. Diferenças salariais. Ausência de repercussão geral. Tema 81. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que manteve acórdão que determinou o pagamento de diferenças salariais devidas ao recorrido em razão da não implantação do teto remuneratório estadual, devidas entre janeiro e junho de 2019. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 81). 3. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.418.751-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 02/06/2023).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator